Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se há provas suficientes de que o apelante, na profissão de Contador, recebeu na conta de sua empresa os valores referentes às taxas condominiais, conforme foi acertado, e não as repassou para a conta do condomínio, durantes os meses apurados, restou demonstrada a prática do crime de apropriação indébita qualificada, em continuidade delitiva, não havendo que se cogitar de absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de estelionato.
2. Reduz-se a fração pela continuidade delitiva para 1/4, uma vez que restou demonstrado nos autos a prática de quatro delitos, devendo a fração obedecer ao número de condutas praticadas, segundo assentado pela jurisprudência.
3. Para a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal, basta que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do prejuízo sofrido, o que se verificou na espécie, razão pela qual não há que se cogitar de sua exclusão ou redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.